Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 41 DO CPP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECEBIMENTO INTEGRAL DA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. O juízo de recebimento da queixa-crime, assim como da denúncia, é de cognição sumária, bastando a verificação da materialidade da conduta e indícios razoáveis de autoria, sem aprofundamento probatório.
2. A inicial acusatória, denúncia ou queixa, deve observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao acusado compreender a imputação e exercer plenamente o direito de defesa.
3. Não sendo inepta e estando presentes os demais requisitos enumerados no art. 395 do CPP, a queixa-crime dever ser recebida.
4. Recurso provido. Queixa-crime integralmente recebida.